Tribunal: TJPA
Processo: 0836419-28.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836419-28.2019.8.14.0301

APELANTE: FABIOLA COBIANCHI NUNES, EDESONIA CRISTINA TEIXEIRA POLIZIO

APELADO: CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. RECONHECIMENTO DO EFEITO NOCIVO DO EXCESSO DE RUÍDO CAUSADO POR FOGOS DE ARTIFÍCIOS AOS SERES HUMANOS, ANIMAIS DOMÉSTICOS E SILVESTRES. PEDIDO DE CONTROLE E CRIAÇÃO DE NORMAS LEGAIS QUE PROÍBAM A UTILIZAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO. PRETENSÃO AUTORAL QUE CONSISTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE ATO LESIVO A SER ANULADO. FATO QUE REFOGE DA NATUREZA DA AÇÃO INTENTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC/2015. EXAME MERITÓRIO DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS PREJUDICADO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em acolher a preliminar suscitada pelo apelado e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (vogal),
Maria Elvina Gemaque Taveira (vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, 29 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e

VLADIMIR POLÍZIO JÚNIOR e EDESÔNIA CRISTINA TEIXEIRA POLÍZIO
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém (id nº 5776391), nos autos da
AÇÃO POPULAR
proposta em face do
ESTADO DO PARÁ
, que julgou o improcedente o pedido dos autores, nos seguintes termos:

“A partir da sua narrativa não é possível observar a indicação precisa de dado ato administrativo – ainda que omissivo – que contrariando as normas do Conama, seja lesivo ao meio ambiente e, assim, passível de ser obstado pela via da ação popular.

Afinal, como reconhecem os demandantes, a utilização de fogos de artifício ainda é juridicamente aceita, de maneira que compete ao Poder Público exercer a fiscalização efetiva para que, em casos concretos, possa intervir e obstruir os abusos e, se for o caso, punir os poluidores, inclusive no âmbito penal.

Nesse panorama, não é possível pela via da ação popular impor ao Poder Público uma pretensão eivada de generalidade, supondo que em toda e qualquer situação que envolva poluição sonora - provocada pelos fogos de artifício – os agentes públicos responsáveis ajam em desacordo com as normas legais e infralegais estatuídas, inclusive as resoluções do Conama.

Depreende-se, pois, que os autores não pretendem desfazer determinado ato administrativo lesivo ao interesse público, mas sim, a impor uma obrigação de fazer com ares de generalidade, como se fosse uma espécie norma legal. Entretanto, diversamente do que imaginaram os demandantes, essa possibilidade não poderia ser veiculada em sede de ação popular, já que essa ação exige como pressuposto a existência de dada conduta estatal concreta, ainda que omissiva.

Contudo, como não se pode assegurar que o Estado do Pará esteja sendo omisso, de maneira ampla e generalizada, em relação à poluição provocada pelos fogos de artifício - cuja existência, aliás, é ainda tolerável juridicamente -, resta evidente que não há indícios de casos concretos eivados de ilegalidade e/ou irregularidade na ação do ente administrativo. Em suma, não sobejou demonstrada uma violação específica e concreta a um interesse público, inexistindo, assim, razões para a imposição da ordem judicial reclamada.

3 - Dispositivo Em consonância com as razões assinaladas, julgo improcedente o pedido e extinto o processo com resolução do mérito, com suporte no artigo 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Ciência às partes e ao Ministério Público. Ainda que não subsistam recursos das partes, a Secretaria Judicial deverá observar a regra do art. 19 da Lei nº 4.717/65, remetendo o processo à revisão da Segunda Instância.”

Em seu recurso, o Ministério Público Estadual alegou que, diante dessa decisão que jugou improcedente o pedido formulado na ação popular ajuizada pelos outros recorrentes, na qualidade de
custos legis
, interpôs recurso de apelação (id nº 5776394) por entender que a presente ação popular precisa ser julgada procedente.

Sustentou que a finalidade da ação popular proposta é o reconhecimento do efeito nocivo do excesso de ruído causado por fogos de artifícios aos seres humanos, animais domésticos e silvestres, razão pela qual busca a prevalência dos limites estabelecidos pela Resolução Conama nº 1/90, ou em outra que venha a substitui-la, caso não haja norma local mais restritiva.

Disse que o direito tutelado encontra-se previsto na Constituição Federal e na lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro quando assegura a prestação jurisdicional para garantia do direito à proteção do meio ambiente contra ações humanas que prejudiquem os seres vivos.

Defendeu que sob essa ótica é que deve ser analisado o Decreto nº 4238/42 que permite a fabricação, o comércio e o uso de fogos de artifícios.

Argumentou que as normas ambientais ocupam-se da proteção da coletividade em face da poluição sonora, estabelecendo padrões de emissão de ruídos, conforme se verifica na Resolução Conama n° 1/90 e na Resolução Conama n° 2/90, explicando que o Decreto n° 4.238/42 é anterior à Constituição e anterior às normas ambientais que tratam da emissão de ruídos, logo deve ser a elas adequado, a fim de compatibilizar a possibilidade de uso de fogos de artifício com a proteção do meio ambiente contra poluição sonora e ruídos nocivos aos homens e aos animais.

Argumento que a maneira de compatibilizar esses dois interesses só pode ser através do reconhecimento do efeito nocivo do excesso de ruído aos seres humanos e animais domésticos e silvestres provocado pelo estampido de fogos de artifício e similares, determinando-se a prevalência dos limites estabelecidos pela Resolução Conama nº 1/90.

Arrolou precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada a sentença de 1º grau e julgado procedente o pedido formulado na ação, no sentido de que seja permitido o uso de fogos de artifícios com estampidos apenas em eventos religiosos, pelos fatos e fundamentos expostos.

Os autores da Ação Popular também interpuseram recurso de apelação (id nº 5776395) sustentando que a ação proposta tem por escopo a declaração de nulidade do ato lesivo ao meio ambiente, ou seja, que seja vedada a utilização de fogos de artifício e similares que produzam ruído acima do permitido na Resolução Conama nº 1, de 08 de março de 1990, ou de outro índice mais restritivo.

Argumentaram que a manutenção de dispositivo normativo (Decreto-Lei 4.238/42), do qual se possa extrair a possibilidade de que sejam utilizados fogos de estampido e pirotécnicos que produzam barulho contrariam inúmeros dispositivos constitucionais, bem como a própria Lei Federal 9.605/98, logo, para que não seja expungido do ordenamento, deve ser compreendido à luz do Direito pós 1988 e de acordo com a Resolução do Conama nº 1/90.

Ao final, requereram o conhecimento e provimento do recurso para fosse reformada a sentença no sentido de ser julgado procedente o pedido constante da ação popular.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id nº 5776399) sustentando, em síntese, a preliminar de ausência de interesse de agir ante a inadequação da via eleita, visto que o objeto da ação popular é restrito à declaração de nulidade de ato administrativo e, no presente caso, os autores buscam a imposição de uma obrigação de fazer, pelo que deve a presente ação ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Tratou sobre o Poder de Polícia Ambiental e sobre a necessidade de garantia do direito à saúde e ao meio ambiente equilibrado.

Afirmou que o Estado do Pará tem atuado em total consonância com as regras legais e constitucionais na garantia de um meio ambiente equilibrado pelo que não há que se falar em violação de direito, razão pela qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi os recursos em seu duplo efeito (id nº 6027382).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso e, por força do 19 da Lei n° 4.717/65, a remessa necessária da sentença.

Conforme relatado, o
Parquet,
na qualidade de
custos legis
, e os autores interpuseram recursos de apelação cível visando à reforma da sentença, sob o fundamento de que a
ação proposta tem por escopo a declaração de nulidade do ato lesivo ao meio ambiente, no sentido de ser vedada a utilização de fogos de artifício e similares que produzam ruído acima do permitido na Resolução Conama nº 1, de 08 de março de 1990, ou de outro índice mais restritivo.

Havendo preliminar suscitada pelo Apelado, passo a apreciá-la.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Em sede e contrarrazões do Estado do Pará sustenta que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito ante a inadequação da via eleita, tendo em vista que os autores buscam, através da ação popular, a imposição de uma obrigação de fazer ao ente estadual no sentido de exigir o cumprimento da resolução do Conama no que diz respeito ao uso de fogos de artifícios.

Desde logo, cumpre registrar que concordo com a preliminar suscitada pelo estado, uma vez que, de fato, os autores não foram capazes de indicar o ato administrativo concreto praticado pelo ente estadual que estejam buscando anular em sede de ação popular.

Prevista no art.
5º
,
LXXII
, da
Constituição
Federal
, a ação popular é cabível para anular ato lesivo ao patrimônio público, com legitimidade ativa concedida a qualquer cidadão. Nestes termos:

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

Por sua vez, a Lei
4.717
/65, conceitua a ação popular como aquela em que é pleiteada a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público, “verbis”:

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (
Constituição
, art.
141
, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

A partir da análise sistemática dos dispositivos legais supracitados, conclui-se que a ação popular é uma ação constitucional de natureza cível cabível para invalidar atos lesivos ao patrimônio público e ao meio ambiente, o que não abrange a condenação do ente público ao cumprimento de obrigação de fazer como pretendido nestes autos. Nesse contexto, o próprio art.
4º
da Lei
4.717
/65 traz um rol exemplificativo de atos lesivos ao patrimônio público que visa regular.

Discorre Bernardo Gonçalves Fernandes acerca da natureza da decisão a ser proferida em sede de ação popular:

Podemos analisar de forma precisa e esmiuçada as sentenças que acolhem o pedido manejado na ação popular, nos seguintes termos: a) a decisão que determina a nulidade do ato impugnado será de conteúdo declaratório positivo; b) a decisão que determina a anulação do ato impugnado será de conteúdo constitutivo negativo; c) a decisão que determina a condenação dos responsáveis pelo ato invalidado e dos beneficiados à reparação de perdas e danos será de conteúdo condenatório-reparatório.

(FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. - 12. ed. - Salvador: JusPodivm, 2020, pág. 829).

Do cotejo dos dispositivos mencionados extrai-se, portanto, que a ação popular possui natureza desconstitutiva, não sendo a via processual adequada para condenação do ente público a uma obrigação de fazer atinente à aplicação ou edição de ato para limitar a poluição sonora decorrentes de fogos de artifício.

Analisando o caso de acordo com o disposto no art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal, observo que não há lesividade concreta e específica na suposta omissão legislativa do Estado do Pará, de modo a obrigá-lo a editar norma específica sobre o assunto.

A jurisprudência dos nossos Tribunais que reconhece a inadequação da ação popular para a tutela de direitos coletivos:

"AÇÃO POPULAR PROPOSTA POR PESSOA FÍSICA PARA ANULAR CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Consoante inteligência dos arts.
5º
,
LXXII
, da
CF
e 1º da Lei
4.717
/65, são hipóteses de cabimento da ação popular: 1) a anulação de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe; 2) a anulação de ato lesivo à moralidade administrativa; e 3) a anulação de ato lesivo ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Observe-se que o art.
1º
, caput , da Lei
4.717
/65, exige como fundamento para a propositura da ação popular a ocorrência de lesividade ao patrimônio público; e o parágrafo 1º do mesmo artigo define patrimônio público como" os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico ". Denota-se, assim, que não cabe ação popular para questionar cláusula de acordo coletivo ou para combater direito individual e social de natureza trabalhista criado por instrumento normativo autônomo. A ação popular é cabível apenas para combater atos lesivos ao patrimônio das entidades estatais especificadas no art.
1º
da Lei
4.717
/65, nele encartados os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.
Ou seja, o objeto mediato da ação popular é sempre o patrimônio das entidades públicas, não se confundindo com o patrimônio público genericamente considerado, no qual se incluem os interesses coletivos e individuais homogêneos de caráter trabalhista.
Portanto, conclui-se que norma coletiva autônoma que estabelece condição laboral, ainda que induza uma possível violação de direito individual e social trabalhista, não pode ser combatida pela ação popular, que não é ferramenta hábil a tutelar qualquer espécie de direito material coletivo, pois tem um objeto restrito e legalmente previsto. Os interesses supostamente violados pelas cláusulas negociadas podem ser questionados e eventualmente revertidos por outros instrumentos jurídicos; porém não por meio de ação popular. Em face do exposto, e reconhecendo, de ofício, a inadequação da via jurídica utilizada, extingue-se o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, IV, combinado com o art. 295, V, do CPC" (
AgR-Pet-10488-91.2013.5.01.0038
, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Redator Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT 19/06/2015). (grifei)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. DEFESA DE INTERESSES PRIVADOS OU PARTICULARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Reexame necessário da sentença pela qual o Juízo, na ação popular proposta por José Santana Mauriz contra Instituto de Terras do Piauí (Interpi), Estado do Piauí, Fundação Cultural Palmares (FCP), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Associação Quilombola da Comunidade Sabonete e seus associados, visando a "desconstituir o ato de reconhecimento da localidade 'Sabonete', em Isaías Coelho-PI", como remanescente de quilombo, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da inadequação da via eleita.
CPC 1973
, Art.
267
, VI. Parecer da PRR1 pelo não provimento da remessa oficial.

2. Ação popular. Pretensão imediata à condenação dos réus em obrigações de fazer e de não fazer e ao pagamento de dano moral coletivo. Inadequação da via eleita. (A) Conclusão do Juízo no sentido de que "inexiste possibilidade jurídica ao manejo da ação popular cujos pedidos imediatos são de condenação dos réus ao cumprimento de puras obrigações de fazer e não fazer, vez que ditos objetos imediatos não são cabíveis nessa espécie de ação." (B) Conclusão fundada no exame das provas contidas nos autos, vistas em conjunto. As provas contidas nos autos, vistas em conjunto e analisadas de forma criteriosa e crítica pelo Juízo, são suficientes para fundamentar a conclusão respectiva. (C) Conclusão em consonância com a jurisprudência. Não cabimento de ação popular que visa "a obter [...] o cumprimento de obrigação de fazer e de não fazer, objetivo para o qual é adequada a ação civil pública (Lei
7.34
7
/85, art.
3º
), e não a ação popular, voltada para a invalidação de atos estatais ou de particulares, lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (Lei
4.717
/65, art.
1º
;
Carta Magna
, art.
5º
,
LXXIII
)." (TRF1, REO
0055728-61.2000.4.01.0000
/MG;
AC 0002112-05.2000.
4.01.4000/PI
; REO
0060441-03.2015.4.01.3800
/MG.) (D) Sentença confirmada.

3. Remessa oficial não provida.

(TRF1, REO
0020686-71.2016.4.01.3400
, Juiz Federal Convocado Leão Aparecido Alves, 5T, e-DJF1 de 15/02/2019).

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO DE ÁREA AMBIENTAL DEGRADADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO POPULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MERITO. ART.
485
,
I
,
IV
e
VI
, DO
CPC
. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação popular movida por MÁRIO LÚCIO FAGUNDES ROMANHOL, em face da SAMARCO MINIERAÇÃO S/A, MUNICÍPIO DE MARIANA, E DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROTEÇÃO MINERAL - DNPM, pleiteando a "reparação do meio ambiente, bem como a indenização pelos danos ambientais e ao patrimônio histórico causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG".

2. "A ação popular, regulada pela Lei
4.717
, de 29.06.1965, visa a teor da
Constituição de 1988
(art. 5º, LXXIII), anular atos lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Caracteriza-se por sua legitimação ativa, reservada a qualquer cidadão, que, em nome próprio, defende interesses da comunidade, consagrando assim não apenas um importante predicado de cidadania, mas também uma inédita forma de tutela de interesses transindividuais por iniciativa particular." (Teori Albino Zavascki, Reforma do Processo Coletivo: Indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais homogêneos e para direitos transindividuais, in Direito Processual Coletivo, coordenado por Ada Pellegrini Grinover, Aluisio Gonçalves de Castro Mendes e Kazuo Watanabe, Editora RT: São Paulo, 2007, pp. 35-37)

3. Na presente ação, a parte autora não postula a anulação de nenhum ato concreto, pretendendo impor aos réus obrigação de fazer (restabelecimento do Equilíbrio Ambiental), para a qual, segundo entendimento predominante, não se presta a Ação Popular. Como bem fundamentou o MM. Juiz de base: "Também a jurisprudência reconhece a impossibilidade de veiculação, por meio de Ação Popular, de pretensão de cunho eminentemente condenatório, no sentido de impor obrigação de fazer e não fazer, por se tratar de meio processual voltado exclusivamente à anulação ou declaração de nulidade atos eivados de ilegalidade."

4. In casu, portanto, está caracterizada a inadequação da Ação Popular, uma vez que a parte autora busca a condenação dos réus em obrigação de fazer.

5. "Ocorrência de inépcia da petição inicial por inadequação da via eleita (
C.P.C.
, arts.
267
,
I
;
295
, I), uma vez que o pedido da presente ação popular não visa a anular ato lesivo ao meio ambiente, mas sim a obter do Estado o cumprimento de obrigação de fazer e de não fazer, objetivo para o qual é adequada a ação civil pública (Lei
7.347
/85, art.
3º
), e não a ação popular, voltada para a invalidação de atos estatais ou de particulares, lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (Lei
4.717
/65, art.
1º
;
Carta Magna
, art.
5º
,
LXXIII
)." (REO n.
0055728-61.2000.4.01.0000
/MG, Relator Juiz Federal Convocado Leão Aparecido Alves, Sexta Turma, DJ de 12/12/2005, p. 42).

6. Remessa oficial conhecida e não provida.

(TRF1, REO
0060441-03.2015.4.01.3800
, Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, 6T, e-DJF1 de 24/02/2017).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE CUNHO PARTICULAR. EXIGÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.

I. A ação popular se presta à anulação de um determinado ato administrativo que seja lesivo ao patrimônio público; daí porque, via de regra, incabível o seu uso para veicular pretensões condenatórias a obrigações de fazer, de não fazer ou de indenizar, exceto quando decorram diretamente do reconhecimento da nulidade requerida. Precedentes desta E. Corte.

II. A ação popular, ademais, é remédio que visa à tutela de direitos coletivos e não meramente individuais.

III. Requerendo a autora indenização por danos materiais e morais por transformação parcial de gleba rural da qual era concessionária em área de Área de Transbordo, Triagem e Reciclagem - ATTR e Área de Aterro de Resíduos da Construção Civil - ATI, bem como a abstenção de seu uso para atividade danosa ao meio ambiente, mostra-se inadequada a via da ação popular para a tutela de tais pretensões.

IV. Remessa necessária a que se nega provimento.

(TRF1, REO
0006141-64.2014.4.01.3400
, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, 6T, e-DJF1 de 01/10/2018).

Nesse sentido, verifico que os autores não lograram êxito em demonstrar a existência de ato lesivo ao meio ambiente que permitiria a propositura de ação popular, posto que pretendem, tão somente, ver cessar de forma abstrata possível dano ambiental proveniente de ruídos produzidos por fogos de artifício, o que é inviável por meio do manejo da ação popular.

Diante disso, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art.
485
, I
V
, do
CPC
, diante da inadequação da via eleita.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada pelo Estado do Pará em sede de contrarrazões e extingo o processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

Por via de consequência, dou por prejudicado o julgamento de mérito dos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Estadual e pelos autores.

Em sede de remessa necessária, MANTENHO os fundamentos da sentença, alterando apenas a sua parte dispositiva no sentido de extinguir o processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém/PA, 29 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/06/2023